Tribunal: TJSP
Processo: 2335645-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
agravo de instrumento – Decisão que deferiu o afastamento do Procurador Geral do Município de Bertioga em ação popular fundada em má condução processual que gerou prejuízo ao erário.

Recurso do Prefeito – Falta de legitimidade para recorrer, uma vez que a decisão agravada não gera qualquer repercussão nos direitos do agravante – Recurso não conhecido.

AÇÃO POPULAR – Pedido de nulidade de

Ementa:
agravo de instrumento – Decisão que deferiu o afastamento do Procurador Geral do Município de Bertioga em ação popular fundada em má condução processual que gerou prejuízo ao erário.

Recurso do Prefeito – Falta de legitimidade para recorrer, uma vez que a decisão agravada não gera qualquer repercussão nos direitos do agravante – Recurso não conhecido.

AÇÃO POPULAR – Pedido de nulidade de nomeação de Procurador Geral do Município de Bertioga sob a alegação de erros processuais que causaram prejuízo ao erário – Dano mediato – Impossibilidade de utilização da ação popular – Exegese do artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal – Alargamento da ação popular que não se admite, sob risco de usurpação da legitimidade extraordinário do Ministério Público para defesa dos direitos difusos e coletivos – Extinção do processo sem julgamento de mérito – Agravo de Instrumento do Município provido e do Procurador Geral prejudicado.